Tribunal: TJMT
Processo: 0006333-87.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0006333-87.2018.8.11.0055
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Genesio Lopes Ribeiro
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0006333-87.2018.8.11.0055
Recorrente: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Recorrido: Genésio Lopes Ribeiro
Vistos.
· Do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 115837489)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111698963):
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO CONHECIDO.
1. ‘Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015’. (AgInt no AREsp 1224749/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)
2. Decisão mantida”. (N.U 0006333-87.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo interno proposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida na Apelação no 0006333-87.2018.8.11.0055, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida (id 88933983).
A parte recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 118982465) e preparado (id 118233495).
Contrarrazões no id 124358651.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 325, 537, § 1o, I, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a citar o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Por outro lado, a simples menção de artigo de lei, igualmente, não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
Nesse contexto, quanto à suposta ausência de cerceamento de defesa e da inovação recursal, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil (id 116488457)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 111698963, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, “não obstante ser amplamente admitida a interposição do Agravo interno para este fim, o e. Tribunal a quo condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por entender que o recurso apresentado não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto, manifestamente improcedente”.
Aduz que “é possível observar que o Agravo Interno, interposto pela ora Recorrente impugnou a decisão que anulou a r. sentença, entendo que houve cerceamento de defesa, conforme trechos recortados do presente recurso”.
Afirma que “mencionou em seu recurso que o Recorrido na verdade é um grande produtor rural, com notório conhecimento da cédula rural que enseja a contratação do seguro em discussão. Deste modo, os fundamentos apresentados no recurso impugnaram especificamente a r. decisão agravada, não podendo prosperar a aplicação de multa em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade”.
Suscita afronta aos artigos 757 e 759 do Código Civil, e 4o do Código de Processo Civil, porquanto “é possível verificar que se trata de matéria de direto que dispensa dilação probatória, já que o próprio recorrido menciona que o sinistro ocorreu na lavoura e não na colheita”.
Salienta que “o Código de Processo Civil, em seu art. 4o, consagra o princípio da primazia do mérito, o qual, sucintamente, indica que deverá o Juiz buscar sempre satisfazer a efetiva prestação jurisdicional, resolvendo o mérito da questão sempre que possível, não é razoável a procrastinação do presente processo com nova remessa dos autos para dilação probatória”.
Recurso tempestivo (id 118982469) e preparado (id 121939983).
Contrarrazões no id 124358653.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, a parte recorrente alega que, “não obstante ser amplamente admitida a interposição do Agravo interno para este fim, o e. Tribunal a quo condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por entender que o recurso apresentado não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto, manifestamente improcedente”.
Aduz que “é possível observar que o Agravo Interno, interposto pela ora Recorrente impugnou a decisão que anulou a r. sentença, entendo que houve cerceamento de defesa, conforme trechos recortados do presente recurso”.
Afirma que “mencionou em seu recurso que o Recorrido na verdade é um grande produtor rural, com notório conhecimento da cédula rural que enseja a contratação do seguro em discussão. Deste modo, os fundamentos apresentados no recurso impugnaram especificamente a r. decisão agravada, não podendo prosperar a aplicação de multa em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Analisando os autos, verifica-se que os agravantes sequer impugnaram de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, estando em total afronta ao §1o do art. 1.021 do CPC.
Com efeito, foi consignado na decisão monocrática a ocorrência do cerceamento de defesa (...).
(...)
Do mesmo modo a seguradora agravante defende a inexistência de cobertura contratual do evento narrado nestes autos, não se insurgindo contra a decisão agravada.
Como se vê, ignorando completamente os motivos que levaram ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, os recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscarem a modificação da decisão em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.
Isto é assim porque, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “decisum”, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido, ‘não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015’. (AgInt no AREsp 1224749/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)”. (id 111698963 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença’ (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012).
2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1842529/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 115837489); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito ao recurso especial interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil (id 116488457).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.